Tribunal: TJBA
Processo: 0541796-08.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0541796-08.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ABELARDO MACEDO SILVA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ESTADO DA BAHIA. RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DO CERTAME. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por candidato contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ilegitimidade passiva do ente público. O autor postulou a reavaliação de sua nota em concurso público regido pelo Edital SAEB nº 001/1997, alegando que o critério do desvio padrão previsto não teria sido aplicado, o que comprometeu sua classificação. Requereu sua inclusão nas etapas seguintes do certame e, em caso de aprovação, o direito à nomeação e posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar em demanda que impugna a correção de provas em concurso público por ele instituído, ainda que a execução material do certame tenha sido delegada a entidade organizadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Estado da Bahia subscreve o edital do concurso e detém competência constitucional e administrativa para promover as etapas subsequentes, incluindo convocação, nomeação e posse, o que o vincula juridicamente ao certame, ainda que haja delegação de atividades operacionais. 4. A homologação do resultado final e a efetivação dos atos administrativos decorrentes do concurso são competências indelegáveis do ente público, o que impõe sua legitimidade para responder judicialmente por eventuais ilegalidades no processo seletivo. 5. A exclusão do Estado da Bahia do polo passivo comprometeria o controle jurisdicional sobre atos administrativos, violando os princípios da legalidade, da eficiência e da segurança jurídica. 6. Jurisprudência do próprio TJ/BA reconhece que, mesmo nos casos em que há contratação de entidade organizadora, persiste a legitimidade do ente público responsável pela instituição do concurso . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O Estado possui legitimidade passiva para responder em ações judiciais que impugnam critérios de correção e classificação em concursos públicos por ele instituídos, ainda que a execução material tenha sido delegada a entidade privada. 2. A vinculação da Administração Pública ao edital do concurso e a titularidade dos atos de nomeação e posse tornam indelegável a responsabilidade do ente estatal pelas fases do certame. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0541796-08.2014.8.05.0001, em que figuram, como Apelante – ABELARDO MACEDO SILVA e, como Apelado - ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, reformando a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora e por seus próprios fundamentos. 7